Tribunal: STF
Processo: AI 604931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
 ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. EXTENSÃO AOS SERVIDORES
INATIVOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, QUE
DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
LOCAL PERTINENTE (LEI Nº 7.145/97). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja
apreciação em recurso extraordinário.
Agravo regimental
desprovido.